Tribunal: TJES
Processo: 0000038-69.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-69.2024.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAYVISON MARCULINO FERREIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000038-69.2024.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAYVISON MARCULINO FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença proferida pela Vara Única de João Neiva, que condenou o apelante pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), impondo-lhe pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 26 dias-multa. A defesa pleiteia, em sede recursal, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes, afastando-se o concurso material adotado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do crime continuado exige identidade nas condições objetivas de tempo, lugar e modo de execução, além da demonstração de unidade de desígnios entre os delitos praticados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria objetivo-subjetiva, exigindo que os crimes posteriores sejam desdobramento do primeiro, integrando um mesmo plano delitivo previamente traçado.

No caso, embora os crimes sejam da mesma espécie e tenham ocorrido em período noturno com modus operandi semelhante, não há nos autos qualquer indício de que tenham sido planejados conjuntamente ou que guardem vínculo subjetivo.

Os delitos resultaram de oportunidades fortuitas e impulsos autônomos, como demonstrado pela própria confissão do réu e corroborado pela prova testemunhal, evidenciando reiteração criminosa e não continuidade delitiva.

As circunstâncias e locais de execução distintos, bem como a aleatoriedade na escolha dos estabelecimentos, reforçam a inexistência de liame psicológico entre os delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do crime continuado exige, além da similitude objetiva de tempo, lugar e modo de execução, a demonstração da unidade de desígnios entre os delitos.

A mera repetição de crimes da mesma natureza, sem vínculo subjetivo entre eles, caracteriza concurso material e não continuidade delitiva.

A ausência de planejamento conjunto e o cometimento dos crimes por impulso e oportunidade afastam a aplicação do art. 71 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §1º; art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.370/PR, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000038-69.2024.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAYVISON MARCULINO FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se aqui de Apelação Criminal interposta por
DAYVISON MARCULINO FERREIRA GOMES
, em face da sentença de
id. nº 13415688
, da Vara
Única de João neiva
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática de dois crimes definidos no artigo 15
5
, §
1
º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
26 (vinte e seis)

dias-
multa.

A inicial narra
dois fatos: no primeiro
,
o apelante, por volta de 2h30min do dia 1º de maio de 2024, teria subtraído para si um notebook acer, um celular motorola azul escuro com capa rosa e a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) pertencentes à vítima Regislaine Maciel Jacinto, proprietária da Hamburgueria “Fast Burguer”. Em relação ao segundo, consta que o recorrente, no dia
8 de maio
subsequente
, por volta de 4h,
teria
subtra
ído
um notebook
HP
pertencente à vítima Jussara Seleguine Gomes, proprietária da Sorveteria 40 Sabores.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões lançadas no id. nº 13415691, requer seja afastado o concurso material de crimes, reconhecendo-se a continuidade entre os delitos.

Contrarrazões ministeriais no id. n 13415697, posicionando-se pela negativa de provimento ao apelo.

No id. 13715118, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, também pela integral manutenção do édito condenatório.

Esta a síntese do pedido. Passo à análise do recurso, que veicula unicamente pedido de
afastamento do concurso material, reconhecendo-se a continuidade entre os delitos.

A propósito do tema, consigno que o
artigo 71 do Código Penal
exige
, para que reste configura
d
o o crime continuado, que sejam atendidos requisitos de ordem objetiva, ou seja, as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

A doutrina e a jurisprudência, ao interpretar o dispositivo, dele extraem outro requisito, implícito, de natureza subjetiva,
a saber,
a unidade de desígnios. Desta forma, o reconhecimento da ficção jurídica em comento depende, tanto
da ocorrência de similitude temporal, espacial e modal, quanto da existência de um encadeamento psicológico entre os fatos, a demonstrar que da primeira infração desdobra(m)-se a(s) seguinte(s).

Nesse sentido
,
colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trecho de julgado que bem sintetiza essa compreensão, ao estabelecer que
“
adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é,
os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente
” (
STJ,
AgRg no HC n. 876.370/PR,
5ª Turma,
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 7/3/2024).

Na espécie, não identifico o necessário liame subjetivo entre as ações, que caracterizavam mera reiteração delitiva. Os crimes foram praticados de forma ocasional, sendo os estabelecimentos alvo das investidas do réu escolhidas aleatoriamente, conforme se apresentava conveniente ao apelante.

Na mesma linha, as sensatas ponderações da douta Procuradoria de Justiça:

No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que indique que os crimes foram planejados conjuntamente ou que integrassem uma sequência de ações previamente concebidas. Ao contrário, os delitos decorreram de oportunidades fortuitas e impulsos autônomos, conforme reconhecido pela própria confissão do Réu e pela prova testemunhal.

A propósito, embora a subtração de bens tenha ocorrido durante o repouso noturno em ambos os crimes, as circunstâncias e oportunidades foram distintas. No primeiro, o Réu entrou pela báscula do estabelecimento “Fast Burguer”, ao passo que no segundo crime, entrou pela porta da loja “40 Sabores”, aproveitando-se de situações casuais e desprovidas de planejamento conjunto.

Embora os delitos sejam da mesma espécie e praticados com modus operandi semelhante, a configuração do crime continuado exige, além de condições objetivas de tempo, lugar e maneira de execução, a presença da unidade de desígnios, circunstância que não se verifica nos autos.

Desta forma, preservo o cúmulo material.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.